Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-38.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO, NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA APELADO: CELIA DE FREITAS PEDRON, NILVIA NUNES DUARTE, JACKSON ANASTACIO DA SILVA, CELIA MARIA CABRAL, CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO, NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Residencial Acapulco e apelação interposta por Neivaldo Moraes de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O Condomínio Residencial Acapulco propôs ação de conhecimento contra Neivaldo Moraes de Oliveira, Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral. Afirmou em sua petição inicial que Neivaldo Moraes de Oliveira foi síndico do condomínio e Célia de Freitas Pedron foi subsíndica. Narrou que Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral foram conselheiros fiscais. Alegou que Neivaldo Moraes de Oliveira realizou pagamentos indevidos, omitiu-se em relação à segurança predial, celebrou acordos sem deliberação da assembleia condominial, recebeu notas falsas e canceladas, fraudou consultas ao site da Receita Federal, falsificou extratos bancários, realizou transferências bancárias para sua conta pessoal. Narrou que Neivaldo Moraes de Oliveira foi destituído em 4.9.2021. Sustentou que Neivaldo Moraes de Oliveira isentou Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral do pagamento da taxa condominial sem a autorização da assembleia do condomínio. Argumentou que a assembleia condominial decidiu contratar um engenheiro em 2019 para avaliar o prédio, que tinha mais de vinte e cinco (25) anos. Expôs que a aprovação de laudo foi realizada em 26.3.2019 e que Neivaldo Moraes de Oliveira aprovou a realização de obras na importância de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), cujo pagamento foi dividido em trinta (30) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) para cada proprietário das unidades imobiliárias. Explicou que uma empresa foi contratada para a realização da obra pela quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a serem pagos em quarenta (40) prestações de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), o que superou a quantia aprovada para realização da obra. Informou que a deliberação sobre taxa extra em 27.9.2021 foi necessária para o pagamento de vinte e oito (28) cheques, que totalizaram a importância de R$ 347.400,00 (trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos reais). Afirmou que Neivaldo Moraes de Oliveira não finalizou a obra que era necessária no condomínio, apesar de ter contraído, unilateralmente, uma dívida de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sob a justificativa de que o valor foi destinado à conclusão da obra. Alegou que Neivaldo Moraes de Oliveira sabia que os pilares e vigas que sustentam o prédio estavam desgastados. Sustentou que representantes da Defesa Civil estiveram no condomínio e determinaram a realização imediata das providências apontadas em laudo. Expôs que Neivaldo Moraes de Oliveira contratou novamente um engenheiro para elaboração de laudo pelo preço de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) sem a aprovação da assembleia condominial e sem recursos disponíveis para pagá-lo. Explicou que o laudo apontou a iminência de desabamento do prédio e Neivaldo Moraes de Oliveira foi omisso na realização de esforços para resolver a situação. Narrou que Neivaldo Moraes de Oliveira adulterava documentos e realizou transferência bancária de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da conta do condomínio para um amigo pessoal, qual seja, Eduardo Sousa Silva Júnior. Argumentou que Neivaldo Moraes de Oliveira parcelou débitos condominiais em mais de duzentas e trinta e três prestações (233) sem a aplicação de juros e multa com a anuência de Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral. Explicou que algumas taxas condominiais prescreveram, pois Neivaldo Moraes de Oliveira atuou com desídia. Informou a existência de ação de prestação de contas (processo n. 0716420-17.2021.8.07.0007) que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Requereu: 1) a concessão da tutela de urgência para penhora de imóvel de Neivaldo Moraes de Oliveira; 2) a intimação de Neivaldo Moraes de Oliveira para demonstrar o destino que deu aos valores pagos pelos condôminos; 3) a intimação de Eduardo Sousa Silva para prestar esclarecimentos sobre o recebimento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e 4) a remessa dos autos para Contadoria Judicial para apuração dos valores dos lucros cessantes. Pediu: 1) a responsabilização civil de Neivaldo Moraes de Oliveira por omissões e negligência na conservação de áreas comuns do prédio; 2) a responsabilização civil de Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral pela omissão em relação a atuação de Neivaldo Moraes de Oliveira; 3) a condenação de Neivaldo Moraes de Oliveira ao ressarcimento dos valores desviados do condomínio; 4) a condenação de Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral pela omissão em fiscalizar a emissão de notas fiscais; 5) a condenação de Neivaldo Moraes de Oliveira à restituição de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 6) a condenação de Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral pela omissão na verificação de extratos; 7) a condenação de Neivaldo Moraes de Oliveira, Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral ao ressarcimento dos prejuízos que sofreu diante da ausência de cobrança de taxas condominiais na importância de R$ 71.725,64 (setenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos); e 8) a condenação de Neivaldo Moraes de Oliveira, Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral ao pagamento de lucros cessantes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência (id 63481790). As citações foram realizadas, salvo a de Célia Maria Cabral (id 63481797, 63481800, 63481858, 63481860 e 63481875) Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Neivaldo Moraes de Oliveira apresentaram contestação (id 63481808, 63481863, 63481884 e 63481929). Célia Maria Cabral compareceu espontaneamente ao feito e apresentou contestação com pedido de reconvenção. Formulou pedido de condenação à reparação por danos morais (id 63481900 e 63481906). O Juízo de Primeiro Grau concedeu a gratuidade da justiça à Célia Maria Cabral (id 63481955). O Condomínio Residencial Acapulco apresentou réplica e contestação à reconvenção (id 63481967). Célia Maria Cabral replicou (id 63481976). As partes foram intimadas para dizerem se tinham interesse na produção de provas (id 63481977). As partes manifestaram-se (id 63481983, 63481985, 63481986, 63481996). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião que deferiu requerimento de produção de prova testemunhal, designou audiência de instrução e julgamento, determinou a expedição de ofícios (id 63481998). As partes manifestaram-se nos autos. A audiência de instrução e julgamento foi realizada e sua ata foi juntada nos autos ao id 63482511. As partes fizeram alegações finais. Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau observou que foram feitas acusações graves, porém alguns pedidos são genéricos e outros estão abrangidos pela ação de exigir contas que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Explicou que a análise das notas fiscais e despesas deve ser feita na ação de exigir contas e a irregularidade de documentos deve ser analisada nestes autos. Informou que o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes foi genérico e que a análise do pedido é inviável. Sustentou que não existem provas nos autos de danos concretos causados pela indisponibilidade de valores. Registrou que a assembleia condominial realizada em 12.4.2019 autorizou a isenção da cobrança de taxa condominial dos membros da administração do condomínio. Afirmou que não houve pedido de declaração de nulidade desta decisão da assembleia. Narrou que os pedidos de responsabilização em decorrência de condutas omissas foram genéricos. Fundamentou que os membros da administração do condomínio não foram totalmente inertes em relação as obras necessárias, pois houve contratação de engenheiro, troca de pisos, reformas da caixa d’água. Argumentou que houve a estipulação de taxa extra para realização de outras obras, que o edifício é antigo e que as obras são necessárias em virtude de anos de negligências, período que engloba administrações anteriores. Observou que os prejuízos suportados pelo condomínio em decorrência do atraso das obras necessárias não foram demonstrados. Narrou que Eduardo Sousa Silva Júnior afirmou na audiência de instrução e de julgamento que realizou empréstimo financeiro ao condomínio, mas a versão não se sustenta. Explicou que a gestão de um condomínio deve ser realizada com observância às regras formais e que o síndico não tem poderes para tomar empréstimo sem a autorização da assembleia condominial. Manifestou-se sobre o pedido reconvencional de condenação à reparação por danos morais formulado em reconvenção por Célia Maria Cabral. Expôs que a atuação do Condomínio Residencial Acapulco não foi ilícita. Rejeitou o pedido convencional formulado por Célia Maria Cabral e a condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de honorários advocatícios sucumbenciais. A exigibilidade da verba ficou suspensa, pois Célia Maria Cabral é beneficiária da gratuidade da justiça. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar Neivaldo Moraes de Oliveira ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde 17.6.2019 e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) desde a citação. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, na proporção de oitenta por cento (80%) para o Condomínio Residencial Acapulco e vinte por cento (20%) para Neivaldo Moraes de Oliveira. Estabeleceu que a quantia a ser paga de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Condomínio Residencial Acapulco deverá dividida da seguinte forma: 1) vinte e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento (22,5%) para Célia de Freitas Pedron; 2) vinte e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento (22,5%) para Nílvia Nunes Duart; 3) vinte e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento (22,5%) para Jackson Anastácio da Silva; 4) vinte e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento (22,5%) para Célia Maria Cabral; 5) dez por cento (10%) para Neivaldo Moraes de Oliveira (id 63482528). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença (id 63482530 e 63482535). Condomínio Residencial Acapulco interpôs apelação (id 63482537). O preparo foi recolhido (id 63482538 e 63482539). Houve contrarrazões (id 63482552). Neivaldo Moraes de Oliveira interpôs apelação (id 63482542). O preparo foi recolhido (id 63482543 e 63482544). Houve transcurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões (id 63482553). Esta Relatoria intimou o Condomínio Residencial Acapulco para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 63942428). É o relatório. O recurso do Condomínio Residencial Acapulco não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. O Condomínio Residencial Acapulco repetiu os argumentos da petição inicial em suas razões de apelação, sem justificar por que a sentença merece ser reformada. Argumentou, em suas razões de apelação, que Neivaldo Moraes de Oliveira tinha conhecimento dos problemas estruturais do edifício e foi negligente, mas não contestou os fundamentos da sentença, que registrou que os pedidos foram genéricos e que os problemas estruturais resultaram de gestões anteriores. Não impugnou o fundamento de que parte dos pedidos está abrangida pela ação de prestação de contas. Sustentou que o Juízo de Primeiro Grau fixou honorários advocatícios sucumbenciais com a utilização de fórmula complexa, mas não declinou as razões pelas quais entende que há incorreção na fixação. Destaco que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação do Condomínio Residencial Acapulco com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Condomínio Residencial Acapulco nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que deverá arcar com oitenta por cento (80%) de quinze por cento (15%) do valor atualizado da condenação. É como voto. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.